Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Vistos etc. Diante do teor da manifestação aviada pelo autor, noticiando que “pretende continuar a depositar os valores do Plano de Saúde em Juízo, haja vista a não existência de cordialidade com o apelado-autor que poderá ser vítima de exclusão da assistência do CASSI por pretextos fantasiosos”1, nada há a prover quanto ao derradeiro petitório aviado pela ré2, via do qual pugnara pela intimação do demandante para que informasse dados necessários à emissão de boletos para pagamento das mensalidades do plano de saúde diretamente a ela, devendo, pois, ser mantida a forma de adimplemento ora vigente. Outrossim, certifique a Serventia da Turma a preclusão da decisão precedente, que autorizara o levantamento dos valores consignados nos autos pelo autor3, expedindo, na sequência, o correlato alvará de levantamento, observados os dados indicados fornecidos pela entidade ré. Efetivadas essas diligências, cumpra-se, quanto ao mais, o anteriormente determinado, mediante encaminhamento dos autos à Presidência desta Casa de Justiça. I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 54292108 (fl. 1.132). 2 - ID Num. 55110846 (fls. 1.137/1.139). 3 - ID Num. 54135279 (fl. 1.128).